Tribunal: TJDFT
Processo: 0748837-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748837-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATASHA FROES GONCALVES AGRAVADO: INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NATASHA FROES GONÇALVES contra o despacho proferido pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0733743-19.2022.8.07.0001, recebeu a impugnação à penhora, contra o bloqueio da conta poupança da agravante, e determinou a abertura de vista à parte exequente para manifestação. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 14/11/2024, que rejeitou os embargos de declaração opostos e homologou o acordo celebrado entre as partes, com fulcro nos artigos 487, inciso III, alínea b, c/c 924, II, ambos do CPC. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador